Tribunal: TJSP
Processo: 1001041-27.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos materiais. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público. Danos e ressarcimento dos prejuízos causados ao segurado que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença confirmada. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC inaplicável ao caso concreto. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001041-27.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado MITSUI SUMIMOTO
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
2
VOTO No: 9.756
APELAÇÃO No: 1001041-27.2019.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: MITSUI SUMIMOTO SEGUROS S/A
APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora
contra a concessionária do serviço de energia
elétrica. Sentença de procedência. Sobrecarga
na rede de fornecimento de energia elétrica.
Avarias em aparelhos eletroeletrônicos. Danos
materiais.
Responsabilidade
objetiva
da
prestadora do serviço. Risco da atividade.
Desnecessidade
de
prévio
pedido
administrativo. Oscilação na tensão de energia
elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, constitui fortuito interno e está
inserida no risco da atividade desenvolvida
pela prestadora do serviço público. Danos e
ressarcimento dos prejuízos causados ao
segurado
que
foram
satisfatoriamente
demonstrados. Indenização devida. Sentença
confirmada. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC inaplicável ao caso concreto.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a concessionária de energia elétrica
ré quer ver reformada a r. sentença que julgou procedente a ação
regressiva para condená-la a restituir à seguradora autora os
valores pagos a título de indenização securitária em virtude de
danos causados em aparelhos elétricos e eletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado. Verba honorária arbitrada em R$
1.000,00. Sustenta, em síntese, que o sistema elétrico por ela
operado não apresentou qualquer irregularidade na data do
sinistro, não sendo possível suportar prejuízo da apelada. Diz que
os laudos técnicos juntados pela recorrida são frágeis e unilaterais
e não demonstram, satisfatoriamente, o nexo de causalidade o
que, por conseguinte, afasta o dever de indenizar. Aduz que
podem ser diversas as causas de queima de equipamentos, razão
pela qual se fazia necessário demonstrar as condições da rede
elétrica interna do imóvel segurado. Pede aplicação da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL, que dispõe sobre
ressarcimento de danos a unidades consumidoras, em detrimento
do Código de Defesa do Consumidor. Nega qualquer defeito na
prestação de serviços e afirma que não cometeu ato ilícito. Pede o
provimento do recurso, para julgar a demanda improcedente.
Alternativamente, pugna pela redução da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
4
arbitrada. Por fim, requer a manifestação expressa da Turma
Julgadora acerca dos dispositivos legais suscitados, para fins de
prequestionamento junto à Superior Instância.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, devidamente preparado
e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, pois presentes as figuras do segurado/consumidor,
destinatário final dos serviços de energia elétrica e da
ré/fornecedora, conforme Lei no 8078/90, com prescrição em cinco
anos, ex vi do artigo 27 do CDC, o que inocorreu hic et nunc.
Com efeito, os sinistros foram cobertos pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
5
seguradora que, dessa forma, se sub-rogou nos direitos dos
segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). E, de acordo com o art.
786 do Código Civil, a sub-rogação transfere ao novo credor todos
os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o autor do dano.
No mais, nos termos do art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal, a ausência de prévio processo administrativo
não impede a reparação dos danos, não sendo, pois, requisito para
ajuizamento da demanda, sob pena de violar o direito de acesso à
Justiça. Ademais, a Resolução Aneel 414/10 não pode sobrepujar o
princípio constitucional supracitado.
Tratando-se de responsabilidade objetiva,
bastava a demonstração do nexo causal, ônus do qual a autora
satisfatoriamente se desvencilhou. Neste sentido:
“Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
Vício no serviço de fornecimento de energia.
Ré não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade no fornecimento
de energia elétrica e a ausência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
6
causal entre o dano no eletrodoméstico da
autora
e
a
oscilação
de
energia.
Manutenção da determinação de instalação
de transformador de energia na residência
da autora. Dano material devidamente
comprovado nos autos. Responsabilidade
civil objetiva. Dever de indenizar da ré
mantido. Art. 927, CC. Ausência de prévio
processo administrativo não impede a
reparação dos danos. Art. 5o, XXXV,
Constituição Federal. (...).” (TJSP, Apelação
no 0011041-27.2009.8.26.0073, 29a Câmara
de Direito Privado, Rel. Hamid Bdine, j.
12/02/2014).
No que tange à responsabilização da
concessionária apelante, há de se reconhecer que sua
responsabilidade perante a recorrida é objetiva, estando baseada na
teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a qual somente pode
ser afastada mediante comprovação de culpa da vítima ou de
terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de força maior,
nenhuma das excludentes está presente no caso, com inutilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
7
prova pericial, mormente porque houve considerável transcurso de
tempo e o pagamento já restou efetuado, sem utilidade na prova
requerida.
Como se vê, os danos reportados ocorreram
por falha na prestação dos serviços da concessionária ré, sendo
certo que a jurisprudência desta Corte já manifestou o
entendimento de que, em caso de queda de raios/oscilação de
energia etc, persiste a responsabilidade objetiva da concessionária
do serviço público.
O entendimento jurisprudencial majoritário
a respeito do assunto é no sentido de que ocorrências como a
presente são comuns e recorrentes na atividade desenvolvida pela
apelante, incumbindo a ela a realização de manutenção preventiva
na rede elétrica e o investimento em equipamentos que possam
minimizar os efeitos desses fenômenos naturais que são
intrínsecos à sua atividade.
Assim, restou comprovado o nexo de
causalidade, pois se insere no risco da atividade da
concessionária, de modo que suas consequências não podem ser
repassadas ao consumidor. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
8
“AÇÃO REGRESSIVA Seguro Danos
ocasionados por oscilações na rede de
energia
elétrica

Sentença
de
improcedência dos pedidos Irresignação
da autora Cabimento Ré que não se
desincumbiu do ônus processual de demonstrar que se preparou
adequadamente à ocorrência dos eventos
naturais Descarga elétrica que configura
evento previsível e que faz parte do risco
da
atividade
desempenhada
pela
concessionária, equiparando-se ao fortuito
interno Alegação de ausência de pedido
administrativo de ressarcimento de danos
elétricos e necessidade de aplicação da
resolução normativa 414/2010, da ANEEL
Descabimento
Pedido administrativo
que não é requisito ao ajuizamento de ação
regressiva
Resolução que não se
sobrepõe às disposições constantes no
Código Civil
Aplicação das normas
consumeristas
Sentença reformada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
9
Aplicação do artigo 1.013, § 3o do Código
de Processo Civil
Procedência dos
pedidos Recurso provido.” (Apelação no
1093684-60.20178.26.0100, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Renato Rangel
Desinano, j. 15/05/2018)
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica que danificou os
equipamentos eletrônicos do segurado -
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público
da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC -
Oscilação
de
voltagem
e
descargas
elétricas - Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por
se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
10
Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido”.
(Apelação no 1014157-92.2016.8.26.0068,
22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Roberto Mac Cracken, j. 11/05/2017).
“Civil e processual. Ação regressiva de
ressarcimento de danos. Sentença de
procedência.
Pretensão
à
reforma.
Impossibilidade. A empresa de energia
elétrica
é
responsável
pelos
danos
causados a aparelhos domésticos em
decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor. Se esses
danos são ressarcidos por seguradora, esta
tem o direito de ser reembolsado, por força
do artigo 786 do Código Civil. RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
no
1008379-79.2015.8.26.0100, 27a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
11
de Direito Privado, Rel. Mourão Neto, j.
15/12/2015).
Frise-se
que
há
nos
autos
farta
documentação a corroborar o pedido formulado na inicial. Com
efeito, a seguradora instaurou processo de averiguação dos danos
e elaborou perícia técnica, bem como avaliação dos bens
sinistrados. Trouxe aos autos toda a documentação pertinente
acima descrita, bem como os dados da apólice de seguro e
comprovou o pagamento.
Cabe anotar que, embora tenham sido
produzidos unilateralmente, os laudos técnicos passaram pelo crivo
do contraditório e merecem ser considerados. Não se pode deixar de
anotar que os laudos apresentados foram realizados por empresas
que não mantém qualquer relação com as partes, demonstrando,
satisfatoriamente, o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a
prestação do serviço da ré que, ao contrário, não logrou êxito em
demonstrar as excludentes de responsabilidade do § 3o do art. 14 do
CDC. Isto porque é inegável a relação de consumo existente entre
os usuários de energia elétrica e a concessionária do serviço, de
modo que, quando comprovado o pagamento de indenização ao
segurado, a seguradora assume a posição do consumidor, sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
12
rogando-se nos direitos e deveres, inclusive os privilégios previstos
no Código de Defesa do Consumidor.
Evidente, pois, o dever da apelante
indenizar os danos alegados, porquanto decorrentes do risco de
sua atividade.
O valor arbitrado na sentença, a título de
honorários advocatícios, é condizente com a norma legal e não
comporta qualquer alteração. Com efeito, há que se fixar valor
condigno com a profissão do advogado, razão pela qual o fixado
por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, é adequado e
razoável para o caso. Não é ínfimo, tampouco vultoso, mas sim
proporcional à dedicação, ao zelo e estudo dispensados na
condução do feito e se insere dentro dos parâmetros que a
jurisprudência desta Câmara tem adotado para casos análogos.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
No que tange ao prequestionamento: “O
juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar
a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por elas e tampouco a responder um a um todos os seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
13
argumentos.” (cf. RJTJESP 115/207). É a hipótese.
Ressalte-se,
ainda, que assim já se
pronunciou a Egrégia Quarta Turma do Colendo STJ: “São
numerosos os precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma legal,
desde que a tese jurídica tenha sido debatida e apreciada.” (cf.
REsp 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ 13.9.99,
pág. 1088).
Ademais, o Código de Processo Civil e m
vigor dispõe: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Considerando que a verba honorária fixada
ultrapassa o patamar máximo previsto em lei, fica vedada a
aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001041-27.2019.8.26.0581 -Voto no 9756
14
DÉCIO RODRIGUES
Relator